Tribunal: TJSP
Processo: 1018373-78.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018373-78.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RAFAEL BONATO DO NASCIMENTO, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018373-78.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
VOTO No 24.398/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1018373-78.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
Embargante: Rafael Bonate do Nascimento
Embargado: Estado de São Paulo
RECURSO. Embargos de Declaração. Inexistente vício
autorizador da insurgência, certo que o julgado encontra-se
robustamente fundamentado e em perfeita harmonia com o
acervo probatório. Exame da jurisprudência.
REJEIÇÃO.
São embargos declaratórios derivados de ação,
iniciada sob o rito ordinário, proposta por RAFAEL BONATE DO
NASCIMENTO, em face do ESTADO DE SÃO PAULO, visando à
reparação de danos morais, alegadamente decorrentes de injustificada
agressão que teria sido perpetrada por policiais militares.
Retorna o autor, por meio desta via integrativa,
alegando que a Turma Julgadora teria negado vigência ao artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal e se omitido em relação à matéria regrada pelos
artigos 43, 186, 927 e 949 do Código Civil, na medida em que, além de
ter se desincumbido do ônus de provar as agressões sofridas e do
excesso policial à luz do artigo 3o, 'i', da Lei no 4.898/1965. Requer seja
atribuído efeito infringente aos presentes embargos, com o integral
acolhimento do pedido.
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
O embargante busca o reexame da causa sob sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018373-78.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
exclusiva óptica. Mas isso não é possível, pois “os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e ou corrigir erro
material. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese
distinta”(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
no AREsp no 846.923/RJ, Corte Especial, rel. Min. Humberto Martins, j.
em 1o.2.2018).
Não se configurou a suposta omissão que ensejaria a
via dos aclaratórios, consistente na ”falta de exame de algum
fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum
pedido etc. (decidir sobre a demanda principal sem se pronunciar sobre
a acessória, deixar de indicar o nome de algum dos litisconsortes ativos
ou passivos, etc.) (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de
Direito Processual Civil, 6a ed., rev. e atual., São Paulo: Malheiros
Editores, 2009, v. 3, p. 719), porquanto a Turma Julgadora, a partir da
minuciosa análise do acervo probatório colhido ao longo do processo,
afastou, explicitamente, a tese de excesso na ação dos policiais.
O Colegiado, ainda, amparado na jurisprudência,
sublinhou que, embora seja objetiva a responsabilidade do Estado, é
imprescindível que se configure, de modo estreme de dúvidas, o nexo de
causalidade entre a conduta dos agentes estatais e as lesões afirmadas,
ônus do qual o embargante não se desincumbiu.
Esses aspectos estão claríssimos no v. acórdão
hostilizado. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018373-78.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
“Segundo o autor, em 11.6.2011, ele teria sido
abordado e agredido por policiais militares sob o pretexto de
que estaria fazendo uso de entorpecentes. Dada a violência
dos milicianos, teria procurado desvencilhar-se e acabou
por ser algemado e levado ao 26o Distrito Policial, onde
teria permanecido no interior da viatura e posteriormente
liberado sem que lhe tivesse sido dada a oportunidade de ser
ouvido pelo delegado.
Teria
oferecido
reclamação
perante
as
Corregedorias das Polícias Militar e Civil, sem sucesso
contudo; em contrapartida, teria sido instaurado inquérito
policial seguido da correspondente ação penal por crime de
desobediência, em que teria figurado como réu. Teria sido
afinal absolvido por insuficiência de provas.
Esse cenário, a seu ver, seria representativo de
abuso de poder e teria resultado intensa dor moral,
suscetível de compensação pecuniária.
Pois bem.
O reconhecimento da obrigação de recompor
determinada lesão exige, basicamente, a conduta omissiva
ou comissiva do agente, o dano injusto experimentado pela
vítima e o nexo de causalidade existente entre eles. No caso,
porém, da responsabilidade objetiva, como invocada na
hipótese, “tende a se bastar com o simples nexo de
causalidade material, eliminada a perquirição de qualquer
elemento
psíquico
ou
volitivo”
(CAHALI,
Yussef.
Responsabilidade Civil do Estado, São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 3a ed. rev., atual. e ampl., 2007, p. 32).
Mas não se pode cogitar do dever de indenizar
se o nexo causal entre o dano e a ação que o provocou não
esteja cumpridamente demonstrado.
E, na espécie, o substrato probatório disponível
leva à conclusão de que a causalidade é incerta,
inviabilizando o reconhecimento da obrigação de recompor.
Com efeito.
A prova oral não dá lastro às alegações de que
teria havido excesso policial.
Foram duas as testemunhas ouvidas a pedido do
autor.
A escrivã de polícia do 26o Distrito Policial,
Susana Kiredjian Primon, que trabalhava na noite do fato,
asseverou que: não presenciou a ação dos milicianos; viu o
momento em que estes adentraram na sala de flagrantes
acompanhados do autor, mas não pode divisar as feições
deste e, consequentemente, seu estado, em virtude do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018373-78.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
posicionamento de seu posto de trabalho em relação à
localização da referida sala de flagrantes; estava atendendo
a outras ocorrências; o boletim de ocorrência foi lavrado
pelo próprio delegado plantonista; não percebeu o momento
em que o autor saiu da delegacia.
O delegado José Carlos de Castro Morales,
oficiante no 26o Distrito Policial, asseverou que: não se
recordava do autor, mas apenas de atender à ocorrência no
dia seguinte, 12.6.2011, por volta das 5:00h; procedeu ao
registro da ocorrência a fim de apurar eventual falta
funcional do delegado plantonista ou dos milicianos; a
ausência de assinatura de Rafael no boletim de ocorrência
lavrado na noite anterior poderia advir da opção do
delegado
então
encarregado
ou
de
lavrar
termo
circunstanciado para apuração mais precisa dos fatos ou de
encaminhar o suspeito diretamente ao Juizado Especial.
Quanto às lesões físicas sofridas pelo autor, os
elementos disponíveis permitem inferir que resultaram da
tentativa dos policiais de contê-lo, pois tentou evadir-se no
momento da abordagem, como ele próprio relata no apelo e
em seu depoimento pessoal, embora procure dar ao
acontecimento matizes de excesso policial.
De outro lado, o Instituto Médico Legal atestou
que referidas lesões seriam de natureza leve (fl. 191).
Tampouco é possível extrair, a partir da
documentação encartada nos autos, abuso ou ilegalidade
na conduta dos agentes públicos.
O prosseguimento do inquérito policial, o
oferecimento da denúncia e o processamento da ação penal
alicerçaram-se nas provas colhidas durante a fase
investigatória e que apontavam, com suficiente grau de
certeza, para a tipificação da conduta atribuída ao autor.
A circunstância de ter sido absolvido com base
no artigo 386, inciso VII1, do Código de Processo Penal,
não implica a negativa da autoria ou da materialidade do
crime; significa, apenas, que não havia evidência bastante à
condenação. Nada mais.
Sob outra vertente, não é possível detectar vícios
no procedimento instaurado pela Corregedoria da Polícia
Civil, a partir do registro efetuado pelo delegado José
Carlos de Castro Morales, com o fim de averiguar falta
funcional do delegado Cláudio Salles Júnior, que respondia
1 “Artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que
reconheça: (...)
VII não existir prova suficiente para a condenação. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018373-78.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
pelo plantão no 26o Distrito Policial na noite em que o autor
foi apresentado pelos milicianos.
A leitura do referido expediente revela que os
fatos foram investigados com diligência pela delegada Vera
Lúcia da Mata Takahashi, que opinou pelo arquivamento
do expediente, conclusão essa acatada pelo Corregedor
Geral (fls. 102-194).
No tocante à denúncia registrada perante a
Corregedoria da Polícia Militar (fls. 194-231), verifica-se
que o autor sequer conseguiu descrever ou identificar os
supostos agressores (fl. 198). A autoridade encarregada
pela apuração dos fatos, Capitão Walter Luiz Rodrigues,
manifestou-se, do mesmo modo, pelo arquivamento do feito.
Verifica-se, destarte, que o acervo probatório
não sustenta a versão deduzida pelo autor.
Conquanto a cláusula constitucional inserta no
artigo 37, § 6o, preveja a responsabilidade objetiva do
Estado por atos de seus agentes, a imputação ao réu do
dever de indenizar não pode dar-se em simples presunção
ou apenas com base na perspectiva da parte sobre os fatos
que envolvem o evento danoso.
Ora, não é possível nem razoável acolher a tese
posta na inicial e considerar as alegações do autor como as
únicas dotadas de credibilidade, desprezando as demais
circunstâncias e evidências trazidas aos autos.
Seria imprescindível para a responsabilização
do Estado que o nexo de causalidade fosse estabelecido de
modo estreme de dúvidas.
Com efeito, “a responsabilidade do Estado,
embora objetiva por força do disposto no artigo 107 da
Emenda Constitucional no 1/69 (e, atualmente, no
parágrafo 6o do artigo 37 da Carta Magna), não dispensa,
obviamente, o requisito, também objetivo, do nexo de
causalidade entre a ação ou a omissão atribuída a seus
agentes e o dano causado a terceiros” (RE no 130.764, 1a T.,
rel. Min. Moreira Alves, j. em 12.5.1992).
Diante desse cenário, o pedido deduzido na
inicial não comportava e não comporta acolhimento, vez
que não se formou o liame entre a alegada ofensa e o
comportamento atribuído aos agentes do réu que, ao que
tudo indica, agiram no estrito cumprimento do dever legal.
Como bem ponderou o MM. Magistrado:
“Quanto ao mérito, não obstante a
gravidade dos fatos descritos pelo autor, na essência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018373-78.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
quanto à dinâmica dos fatos, a sua palavra não foi
corroborada por qualquer elemento de prova.
Note-se que o próprio laudo psicológico
juntado em alegações finais possui, no âmbito do
processo civil, baixa carga probatória, eis que se trata
de documento unilateral, produzido a partir das
próprias declarações do requerente.
Além disso, os informes do autor se
contrapõem aos dos policiais diretamente envolvidos
na ocorrência, sendo que as demais testemunhas não
presenciaram a abordagem na qual teriam ocorrido as
agressões.
Outrossim, quanto às lesões sofridas, se de
um lado há o depoimento do autor, afirmando ter sido
injustamente agredido, de outra parte, há o relato dos
policiais, aduzindo que o requerente tentou se evadir
do local da abordagem, razão pela qual foi contido,
ocasião em que veio a sofrer as lesões.
Portanto, o autor não demonstrou os fatos
constitutivos de seu direito, não sendo possível a
responsabilização do Estado apenas com base na
palavra da própria parte interessada.”
Perfilham a mesma linha de entendimento os
julgados desta Corte proferidos em hipóteses assemelhadas:
(...)
Em suma, a moldura fático-probatória
construída pelas partes nesta demanda não autoriza a
reparação pecuniária almejada pelo autor, dado que “a
imputação de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva,
supõe a presença de dois elementos de fato (a conduta do
agente e o resultado danoso) e um elemento lógico-
normativo, o nexo causal (que é lógico, porque consiste
num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre
os elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e
limites impostos pelo sistema de direito). (...) Ausente o
nexo causal, fica afastada a responsabilidade do Estado.”
(REsp no 719.738/RS, 1a T., rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. em 16.9.2008).” (grifamos)
Persiste, destarte, a decisão colegiada, nada havendo
que legitime a oposição e o acolhimento desta medida integrativa.
O fato de o entendimento expressado no v. aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018373-78.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
não coincidir com aquele esposado por outros órgãos judicantes ou não
se alinhar às aspirações dos envolvidos não configura vício, pois “a
garantia de acesso ao Judiciário não pode ser tida como certeza de que
as teses serão apreciadas de acordo com a conveniência das partes”
(RE no 113.958, 1a T., rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 15.10.1996).
Tenha-se
em
mente
que
“o
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os
Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão
embargada, que foi desfavorável à recorrente. O órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp no 1.793.671/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. em
26.2.2019).
Quanto à ausência de menção expressa aos
dispositivos legais invocados pelas partes ao longo do processo, em
particular, no caso concreto, 43, 186, 927 e 949 do Código Civil, tem-se
que a Turma Julgadora, ao definir os fundamentos do v. acórdão, não
estava obrigada a reportar-se a eles, pois houve enfrentamento da
matéria controvertida, que se cingia exatamente à existência ou não de
danos morais suscetíveis de reparação.
Essa é a orientação consagrada pelo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018373-78.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
“O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos
como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto
recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do
requisito do prequestionamento, indispensável para o
conhecimento do recurso.”
(AgInt no AREsp 992.460/PE, 2a T., rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 16.3.2017);
“O enfrentamento da matéria, ainda que sem a
expressa menção aos dispositivos violados, atende ao
requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de
negativa de prestação jurisdicional.”
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp no 607.104/SP, 3a T.,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 23.2.2016);
“Não há falar em falta de prequestionamento se
a matéria submetida ao STJ, ainda que sem indicação
expressa do dispositivo legal a que se refere, foi objeto de
enfrentamento pelo Tribunal de origem.”
(AgRg nos EDcl no REsp no 1.257.530/RJ, 3a T., rel.
p/acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. em 12.11.2013).
O julgado é, pois, hígido e está apto a gerar os
efeitos legais que lhe são ínsitos, cumprindo lembrar, afinal, que, em
sede de embargos de declaração, “não se pede que se redecida, pede-se
que se reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.
Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense,
1975, vol. VII, p. 400).
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
Eventual insurgência em face deste acórdão estará
sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no 549/2011 do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, facultado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018373-78.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo
partes, no momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando o princípio da celeridade
processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o
a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator